Tribunal: TJMT
Processo: 0000773-40.2008.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000773-40.2008.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (VÍTIMA), ARTHUR QUEIROZ NETO - CPF: 017.918.511-00 (APELADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DE DELITOS DE PECULATOS CONSUMADOS E TENTADOS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA –
ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– APELO DESPROVIDO.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da ocorrência de parte dos delitos e de dolo em relação aos demais, quando era absolutamente ineficaz o meio empregado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.o 0000773-40.2008.8.11.0048 – CLASSE CNJ 417 – COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO ARTHUR QUEIROZ NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe recurso de apelação criminal em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação penal n.o
0000773-40.2008.8.11.0048
(Código 7152),
absolveu

ARTHUR QUEIROZ NETO
da imputação quanto à prática dos crimes tipificados no
artigo 312,
caput
c/c artigo 14, inciso II (em continuidade delitiva – art. 71 do CP) c/c art. 312,
caput
(por reiteradas vezes) ambos do Código Penal
, com base no que dispõe o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 37479468 ao ID 37479470), o i. Órgão Ministerial sustenta a
suficiência probatória acerca da materialidade, da autoria e do risco de lesão para o embasamento de édito condenatório
em face do apelado, razão pela qual pugna pela reforma da r. sentença vergastada, a fim de que seja dada procedência à inicial acusatória,
condenando-o
, por consequência, pela prática dos
crimes de peculato tentado e de peculato consumado, em continuidade delitiva
.

Contrarrazoando o apelo ministerial,
ARTHUR QUEIROZ NETO
refuta as teses nele contidas, vindicando, ao final, o seu desprovimento e consequente manutenção da r. sentença absolutória (ID 37479473 ao ID 37479473).

Já nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer ministerial da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinando pelo
provimento
recursal, por entender que as provas colhidas na esfera policial, corroboradas com aquelas coletadas na etapa judicial, são suficientes a evidenciar a prática dos delitos de peculato por parte do recorrido (ID 42618960).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, razão pela qual
conheço
do apelo ministerial, por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Admitida a apelação, passo à análise meritória recursal.

A exordial acusatória [na qual foi originariamente imputada a prática do delito de
peculato tentado
– ID 37477480] teve por base o Auto de Prisão em Flagrante de ID 37477481, lavrado em
27/06/2007
, considerando que por volta das 15h30min daquele dia, defronte ao Posto de Combustíveis ML, situado na BR 364, cidade de Juscimeira-MT, o ora apelado
ARTHUR QUEIROZ NETO
, em tese,
tentou desviar, em proveito alheio, dinheiro público de que tinha a posse em razão do seu cargo, apenas não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o apurado, o recorrido foi procurado pela presidente do coral da Igreja Presbiteriana Independente da referida cidade, a qual lhe solicitou uma ajuda para abastecer um ônibus que levaria fiéis a um culto na cidade de Rondonópolis-MT.

E, Arthur, na condição de presidente da Câmara de Vereadores do Município de Juscimeira-MT,
emitiu uma requisição oficial em nome do Poder Legislativo, sob o n.o 0253, devidamente assinada, no valor de RS 90,00 (noventa reais), entregando-a para que fosse utilizada no abastecimento, entretanto, policiais civis efetivaram a sua prisão e a apreensão da requisição antes mesmo dela ser utilizada, impedindo a consumação do desvio do dinheiro público
.

Por meio do ID 37478954 houve o
aditamento da denúncia
para
atribuir novos fatos
, alterando-se a tipificação originária a fim de se imputar ao ora apelado, além do crime de tentativa de peculato, a prática do
crime de peculato na forma consumada, por reiteradas vezes
.

Para tanto, pontuou o i. Órgão Ministerial que no extrato do credor
Liliane Regina Silva Coimbra
, no período de
01/01/2007 a 30/06/2007
, constou o
empenho de valores nas datas de 01/02/2007 e 20/03/2007 para a

aquisição de combustível
, consoante nota fiscal de ID 37477487 – pág. 1,

período em que o veículo oficial da Câmara de Vereadores se encontrava parado na "Oficina do Paulo” (de janeiro a junho/2007), consoante depoimento de ID 37477481-pág.6.

Acrescentou que através de laudo de constatação foi averiguado que os talões continham diversas requisições apenas com a 2.a via (fixa) e em branco, a exemplo daquelas de n.os 0067 a 0086, 0088 a 0098 do talão 02, tudo a indicar a liberação das requisições discriminadas.

Daí a conclusão de que
ARTHUR QUEIROZ NETO

não só tentou desviar, em proveito alheio, dinheiro público de que tinha a posse em razão do seu cargo em 27/06/2007, como o fez reiteradas vezes no período compreendido entre os meses de janeiro a junho de 2007
.

O devido processo legal seguiu sua regular tramitação e, ao final, fora prolatada sentença absolutória em face do recorrido, com supedâneo no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo a aludida sentença o móvel ensejador da presente irresignação ministerial.

Tanto na fase inquisitorial (ID 37477481 – pág. 4), como sob o crivo do contraditório (ID 37479475),
Paulo Sérgio dos Santos
revelou ser, à época, proprietário do ônibus de placas CQH 2684, com o qual trabalhava fazendo fretes. No dia 27/06/2007 foi abastecer no posto ML, munido da requisição de n.o 253, no valor de R$ 90,00 a qual recebeu como parte do pagamento de um frete contratado pela Sra. Dalva – Presidente do conjunto coral da Igreja Presbiteriana Independente da cidade de Juscimeira, quando foi informado pelo empregado do referido posto [de nome César] que a Câmara Municipal estava com alguns débitos e por isso não seria possível realizar o abastecimento.

A mesma testemunha prosseguiu afirmando que ante a negativa do posto, entrou em contato com a Sra. Dalva e recebeu retorno do Vereador Neto, entretanto continuou lhe sendo negado o abastecimento. Quando retornou para casa foi abordado pelos policiais que apreenderam a requisição da Câmara Municipal e lhe informaram sobre a caracterização de crime.

Por sua vez,
Maria Dalva de Carvalho
, presidente do coral da Igreja Presbiteriana Independente da cidade de Juscimeira-MT, perante a autoridade policial confirmou ter recebido a requisição no valor de R$ 90,00 do vereador Neto, atendendo ao pedido feito em nome do grupo da igreja; repassou-a ao Paulo a fim de abastecer o ônibus que levaria o grupo para Rondonópolis-MT, o qual lhe telefonou dizendo que o posto não havia aceitado, entretanto não retornou para ele porque não conseguiu falar com o vereador Neto (ID 37477481 – pág. 5). Na presença da autoridade judicial, reiterou a história, sem pontuar o desdobramento da negativa do posto em abastecer o veículo com a requisição, ressaltando que apenas foi feito um pedido ao vereador Neto, sem qualquer intenção de envolver o poder público (ID 37479475).

O sócio-proprietário do posto de combustíveis ML,
Marcos Roberto Silva Coimbra
, tanto na delegacia de polícia (ID 37377483 – pág. 6) como em juízo (ID 37479475) certificou que a Câmara estava devendo e por isso cortou o abastecimento de combustível do referido Órgão. Ratificou que a Câmara Municipal possuía um veículo Santana, que frequentemente era abastecido lá por meio de requisição, fazendo-se o posterior empenho. Lembrou da situação envolvendo o ônibus de propriedade particular do Paulo, relacionando-a um “negócio da igreja”, ocasião em que mais uma vez atestou a negativa do abastecimento por haver inadimplência por parte do órgão legislativo municipal, de modo que esse e qualquer outro veículo que lá chegasse não seria de modo algum abastecido mediante requisição da Câmara, justamente em virtude da sua inadimplência.

Interrogado pela autoridade judicial,
ARTHUR QUEIROZ NETO
disse que a Sra. Dalva esteve na Câmara lhe pedindo uma ajuda e naquele momento realmente, por “um minuto de bobeira” emitiu uma requisição da Câmara [na época o carro oficial estava inclusive estragado e não havia empenho algum para combustível], mas pretendia “pagar particular” porque tinha conta no referido posto de gasolina, apenas “errou” em formalizar o pedido de abastecimento por meio de requisição com o timbre da Câmara (ID 37479475).

Quando da prolação da r. sentença absolutória, o MM. Juízo
a quo
considerou que a prova judicializada não era suficiente para embasar um decreto condenatório, fundamentando nos seguintes termos,
in litteris
:

“...Nesse vértice, fora acostado ao feito a requisição de n.o 0253 (fl.23), todavia, perceba-se da análise dos autos
, a ausência de provas capazes de sustentarem o decreto condenatório
, vez que para caracterizar a
tentativa do crime de peculato
é mister que o bem tutelado pela norma penal tenha corrido risco de lesão, logo, nota-se que em ambas fases a testemunha Sr. Marcos Roberto Silva Coimbra sócio-proprietário do Posto ML, asseverou ter cortado o crédito para abastecimento da Câmara Municipal, após, a inadimplência do mês de janeiro. Assim,
era impossível de ocorrer o crime de peculato, vez que a Câmara Municipal não tinha créditos há usufruir, logo, não ocorreu o tipo penal descrito no artigo 312, caput, c/c artigo 14, ambos do Código Penal, ou seja não houve danos ao Poder Público
.

De igual modo, a materialidade delitiva do crime de Peculato
na forma consumada em continuidade
, não restou comprovada.

Embora tenha o Parquet, acostado ao feito extrato do credor Liliane Regina Silva Coimbra, no período de 01/01/2007 a 30/06/2007, em que constam o empenho de valores nas datas de 01/02/2007 e 20/03/2007, da análise do feito, verifico que não restou comprovado que nesses períodos o carro oficial da Câmara Municipal estava realmente parado na oficina do Sr. Paulo, sendo que sequer apontou-se aos autos qualquer documentação que comprovasse tais alegações
. Desta feita, se o veículo oficial da Câmara Municipal se encontrava naquele período parada na oficina do Sr. Paulo, esse deveria ter ao menos uma nota fiscal que comprovasse o alegado.

Destarte,
inexistindo nos autos prova suficiente, idônea, capaz de demonstrar com clareza ação criminosa do réu descrita na denúncia, a absolvição é medida que se impõe
. A dúvida, como registra vetusto adágio, beneficia o réu. A prova, para condenar, nos dizeres de Carrara, “deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Não é o que se verifica dos autos...”
(grifei – ID 37479465).

Como é cediço, o Código Penal elenca alguns crimes praticados contra a Administração Pública (Título XI), estando o
peculato
inserido no capítulo dos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração em geral, tipificando a conduta de
“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio
”
[art. 312 do CP].

Incontroverso, ainda, que independentemente do valor apropriado ou desviado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela aos crimes cometidos contra a Administração Pública,
ex vi
da Súmula n.o 599.

Ademais, para a consumação do crime de peculato na modalidade desvio não é necessário que o agente inverta a posse do bem em benefício de terceiro, mas, tão somente, que possibilite tal fato, destinando coisa ou valor em proveito de quem não faça jus a ele, isso porque o peculato é crime de dano não só patrimonial, mas precipuamente do dever de fidelidade para com a Administração Pública.

Contudo, não obstante as premissas supramencionadas e, malgrado os esforços da acusação, carecem os autos de evidências probatórias seguras, aptas a dar azo à reforma da tutela jurisdicional prolatada na instância singular e, por conseguinte, capazes de fundamentar, no âmbito criminal, a condenação do apelado.

Mesmo se demonstrando que
ARTHUR QUEIROZ NETO
realmente assinou e emitiu a requisição de
n.o 0253, no valor de RS 90,00 (noventa reais
), bem como, em prol do credor
Liliane Regina Silva Coimbra
, tenha havido o
empenho de valores nas datas
de 01/02/2007 e 20/03/2007
para a

aquisição de combustível
, a prova judicializada não atesta extreme de dúvidas que nesse último período o veículo oficial da Câmara de Vereadores se encontrava parado em oficina mecânica. E mais, inexistiam meios para perfectibilizar o desvio na primeira situação porque pendente dívida junto ao posto de combustível que acabou por suspender qualquer atendimento de requisição proveniente da Câmara Municipal, inclusive a ora questionada nos autos.

Ante tais circunstâncias, ainda que dispensada a efetiva obtenção do proveito para a caracterização dos delitos, sobrelevam dúvidas consideráveis acerca não só da tipificação propriamente dita das primeiras condutas continuadas como da existência de dolo específico no desvio de combustível em proveito alheio quanto ao episódio do ônibus que levou o grupo de fiéis da igreja até a cidade de Rondonópolis-MT, mormente quando impossível a utilização e subsequente empenho de quaisquer requisições provenientes da Câmara junto ao referido posto de gasolina.

Destarte, o brocardo
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo crime de peculato em relação ao apelado
,
para o qual imperativo se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PECULATO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1)
Comete o crime de peculato, o servidor público que, em razão de facilidade do cargo que ocupa, apropria-se, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou realiza desvio, em proveito próprio ou alheio (art. 312, do Código Penal).
2) No presente caso, as provas produzidas em juízo deixam razoável dúvida acerca da autoria e da materialidade delitiva, nos termos descritos na denúncia (...) 3)
Nesse contexto, não se pode afirmar de forma inequívoca que o acusado efetivamente praticou os crimes narrados, pois as provas que pesam em seu desfavor são extremamente frágeis e duvidosas
. 4) Logo, impõe-se a absolvição com base no inciso VII, do artigo 386 do CPP. 5) Recurso desprovido, sendo mantida a absolvição do acusado.”
(TJ-ES - APL: 00168021519988080012, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 03/07/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2013). (grifei).

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO.
CRIME DE PECULATO-DESVIO
E DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO SEMESTRE DO MANDATO. ARTS. 312 E 359-C DO CÓDIGO PENAL - CP.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO DELITO DE PECULATO.
(...) 2. "
No delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, segunda figura do Código Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio
" (REsp 1.257.003/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2014). 3. A pretensão de demonstrar o dolo na conduta delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ)...”

(STJ - AREsp: 1415425 AP 2018/0330550-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019).

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença absolutória
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação penal n.o
0000773-40.2008.8.11.0048
(Código 7152)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020